Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de dívida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.2 – Contrato de empréstimo. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor teve seu nome protestado em virtude de contrato de mútuo bancário firmado com o réu, no valor de R$ 24.127,80, a ser pago em 48 prestações, sendo a primeira com vencimento em 07/08/2021 e a última em 07/07/2025 (ID 44579607). Os extratos bancários juntados ao processo e o histórico de pagamento (ID 44579583), ambos não impugnados pelo réu, demonstram que os descontos das parcelas do empréstimo são efetuados de forma regular na conta bancária do autor. O próprio recorrente informa houve erro sistêmico, tendo em vista que, mesmo o autor tendo saldo em sua conta bancária para pagar as parcelas, não foram debitadas as prestações dos meses de fevereiro e março de 2022, descontos que ocorreram apenas em 26/04/2022. Tal circunstância configura, portanto, falha na prestação do serviço bancário, o que torna indevido o protesto da dívida. Desse modo, impõe-se a condenação do réu na obrigação de retirar o protesto efetuado em nome do autor, nos termos expostos na sentença3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). O documento de ID 44579582 comprova que o nome do autor foi protestado de forma indevida no dia 11/04/2022. Cabível, portanto, indenização por danos morais.4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando os precedentes em casos similares, o valor do débito e o tempo em que a dívida permaneceu protestada de forma indevida, a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessiva e cumpre com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W